Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-72.2014.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000118-72.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO - MT (APELADO), FELIPE CAETANO SANTOS LAUER - CPF: 049.523.501-69 (VÍTIMA), ELIAS RUPPENTHAL FANK - CPF: 044.062.921-79 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA CAROLINE LAUER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– AMEAÇA PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO – CONFISSÃO DO APELANTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para configurar-se o delito de ameaça, não é necessário que o agente cumpra a promessa dirigida à vítima, mas é fundamental que o mal injusto e grave pronunciado, realmente cause intimidação, angústia ou temor ao ofendido.

Não há que se falarem desclassificação para a contravenção de perturbação da tranquilidade da vítima, se restou devidamente comprovado, pois, sua intenção, à época, foi a de proferir mal injusto e grave à vítima (ainda que não concretizado), vez que não se conformava com o término do relacionamento, o que, como evidenciado alhures, causou muito temor na ofendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias Ruppenthal Fank
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal no 118-72.2014.811.0108 (código 43848), que o condenou à pena de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por infringência ao disposto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (sentença – id. 19044977 e 19044978).

Nas razões recursais, arguiu-se pela absolvição do crime de ameaça, eis que as supostas ameaças foram proferidas em um cenário de descontrole emocional, em um contexto de recente fim de uma relação, não havendo dolo do apelante. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para contravenção penal de perturbação da tranquilidade da vítima, haja vista que as supostas ameaças feitas pelo apelante não passaram de mera perturbação, de um deboche (id. 19044999).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória intacta, pois crime de ameaça é formal, consumando no momento em que a vítima toma conhecimento dele, bastando o propósito do acusado em causar temor (id. 19043502).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 20110462), mediante os argumentos sintetizados na seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado à pena privativa de liberdade, em razão da prática do crime descrito no art. 147,
caput,
do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, do CP – Recurso da Defensoria Pública – Pede a absolvição do apelante por ausência de dolo e, alternativamente, requer a desclassificação do crime de ameaça para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade devidamente comprovada durante a instrução probatória – Crime de ameaça é formal – Dolo caracterizado ainda que o sujeito ativo não tivesse intenção de praticar o mal prometido – Temor da vítima, à época, demonstrado – Impossibilidade de desclassificar a conduta para a contravenção penal de “perturbação da tranquilidade” diante do robusto arcabouço probatório evidenciando a ocorrência do crime de ameaça – Condenação que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto por
Elias Ruppenthal Fank
com o objetivo de ter reconhecida a
absolvição do crime de ameaça, por entender sua conduta, à época, foi desprovida de dolo, vez que as ameaças foram proferidas em um cenário de descontrole emocional, pois havia acabado de se separar da vítima e estava abalado por conta das traições.

Narra a exordial acusatória que (id. 19043030):

“ Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial (Boletins de Ocorrência, fls.04 e fls.05), que
Elias Ruppentahl Fank
, ameaçou, por mais de uma vez, sua ex. Companheira, Ana Carolina Lauer, de causar-lhe mal injusto e grave (ameaça de morte), incorrendo a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal brasileiro. Cumpre destacar que o crime foi cometido em ambiente doméstico, sob móvel pautado em gênero, nos termos da Lei 11.340/2006.

Extrai-se das investigações que
Elias Ruppentahl Fank
e Ana Carolina Lauer conviveram por um ano e meio e possuem um filho em comum. Segundo consta, o denunciado sempre apresentou comportamento agressivo (fls.07), mas não chegou a agredir fisicamente a companheira durante o relacionamento. Todavia, após a separação, Elias insistiu na reconciliação, na tentativa de obrigar a vítima a morar com ele novamente, passando a persegui-la e a ameaçá-la de morte (fls.07).

i) FATO 1

De acordo com o Boletim de Ocorrência a fls.04, no
dia 13 de julho de 2013
, em residência localizada na Rua Olga Elizabeth, s/n, fundos da Igreja Quadrangular, Itanhangá/MT, nesta Comarca, por volta das 12:30h,
Elias
, portando uma arma de fogo, ameaçou sua ex. companheira Ana Carolina Lauer, de causar-lhe mal injusto e grave (ameaça de morte).

Que no tempo e local indicado, o denunciado foi até a residência da vítima buscar o filho do casal para passar o dia com ele, e que por volta das 12:30 retornou com a criança. Ocorre que, no momento em que a Ana Carolina saiu do interior da residência para buscar a criança, foi ameaçada de morte pelo denunciado. Que este levantou a camisa mostrando uma arma de fogo e disse “olha aqui o que eu tenho pra vocês! Vocês vão ver” (referindo-se a arma de fogo), destarte falou: “aquele seu todinho vai virar milkshake, junto de você”, se referindo ao atual namorado da vítima.

ii) FATO 2

De acordo com o Boletim de Ocorrência de fls.05, na noite do
dia 4 de agosto de 2013
, em local não especificado, a vítima Ana Carolina e seu namorado (Rogério Dultra Souza, vulgo todinho) estavam em uma pastelaria, quando o
Elias
, conduzindo um gol vermelho, bateu propositalmente no carro de Rogerio/Todinho que estava estacionado próximo ao local. Que Ana Carolina e Rogério foram embora, sendo que o denunciado passou a persegui-los, abalroando novamente no carro conduzido por Rogério.

iii) FATO 3

Consta, ainda, Boletim de Ocorrência de fls.08, que no dia 7 de agosto de 2013, Elias foi até a residência da vítima, ocasião em que a ameaçou de morte e disse que havia contratado alguns homens para monitorá-la. Consta, ainda, que por diversas vezes, ameaçou Ana Carolina por meio de ligações e mensagens de celular.”

Ao final da persecução penal, a ação foi julgada parcialmente procedente, para condenar o apelante nas imputações dos crimes definidos no artigo 147, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA

Como mencionado, o apelante requer a absolvição do crime de ameaça,
por ausência de dolo, posto que
“as ameaças foram proferidas em um cenário de descontrole emocional (...), das palavras da própria vítima percebe-se que as reações de ELIAS não passaram de atos vinculados estritamente ao recente término da união, motivado por um descontrole momentâneo.”

Pois bem.

A materialidade
está estampada pela portaria (id. 19043031), pelo termo de representação criminal (id. 19043032), pelo boletim de ocorrência no 2013.207379 (id. 19043034), relatório policial (id. 19043045), além, é claro, da prova coletada ao longo da instrução criminal.

A vítima
Ana Caroline Lauer
, quando inquirida na fase extrajudicial, relatou as ameaças sofridas por parte do réu:

“
QUE a declarante conviveu com o acusado ELIAS RUPENTHAL FANK por um ano e meio com o qual possui um filho de quatro meses e está separada há três; QUE passou a namorar ELIAS quando já contava com seus 14 anos;
QUE durante a convivência ELIAS sempre teve comportamento agressivo com palavras contra a declarante apesar de nunca tê-la agredida
;
QUE após o rompimento ELIAS passou a persegui-la insistindo na reconciliação
;
QUE nos últimos meses ELIAS além de querer obrigar a declarante a voltar a morar consigo passou também a ameaçá-la de morte
;
QUE ELIAS intensificou as ameaças ao tomar conhecimento que recentemente a declarante passou a se relacionar amorosamente com "TODINHO" (ROGÉRIO DULTRA SOUZA)
;
QUE ELIAS passou a ameaçar não só a declarante bem como a ROGÉRIO; QUE na noite 04/08/2013 a declarante e ROGÉRIO estavam em uma pastelaria momento que ELIAS passou pelo local conduzindo um gol vermelho e em companhia DAIANE, atual namorada do acusado; QUE ELIAS ao ver a declarante com ROGÉRIO, bateu com o gol no veículo daquele, cujo estava estacionado próximo ao local; QUE em seguida a declarante e ROGÉRIO deixaram a pastelaria ocasião que foram perseguidos por ELIAS cujo novamente bateu o veículo que conduzia contra o de ROGÉRIO
;
QUE dias antes de tais fatos ELIAS havia ido buscar o filho do casal ocasião que exibiu um revólver a declarante
;
QUE ao tempo que a exibia a arma ELIAS a disse: “olha aqui o que eu tenho pra vocês! vocês vão ver”, se referindo a declarante e a ROGÉRIO
; QUE posteriormente, ainda no referido dia
ELIAS enviou uma mensagem de celular a declarante dizendo “o seu TODINHO, vai virar milk shake”
;
QUE na manha de 07/08/2013 ELIAS, conduzindo um trator, passou pela casa da declarante por duas vezes, sendo que na última viera a descer do maquinário e adentrar à área da residência; QUE em tal momento a declarante se encontrava em companhia de três de seus irmãos (11, 07 e 02 anos), vindo a ELIAS dizer que “pra matar ela e TODINHO, tanto faz; QUE ELIAS disse também que havia contratado uns homens para monitorar a declarante e TODINHO, cujos o informavam os passos do casal;

QUE perguntada sobre a arma exibida pelo acusado, a declarante afirma que aparentava ser um revólver calibre 32
;
QUE perguntada sobre a possibilidade de tal arma ser de brinquedo, a declarante descarta tal hipótese
; QUE perguntada se ELIAS possuía arma de fogo quando convivia com o mesmo, a declarante responde que logo após o nascimento de seu filho, viu ELIAS com um revólver 38, porém não sabe dizer se o pertencia ou se era emprestado;
QUE a declarante teme por sua segurança
bem como de sua genitora e de seu irmão FELIPE (18 anos) vez que ELIAS também já ameaçou os mesmos (...).”
(id. 19043033 e id. 19043035) – grifo nosso.

Com efeito, a vítima asseverou que, após o término do relacionamento com o apelante, ele começou a persegui-la e a ameaçá-la de morte, pois não se conformava com a separação. Também disse, no momento em que prestou suas declarações inquisitoriais, que
temia por sua segurança, em decorrência das ameaças que o acusado proferia contra si.

Em juízo, ratificou o depoimento inquisitorial, confirmando a ação criminosa do réu. Contou que o acusado, não se conformando com o término da relação, passou a ameaçá-la, principalmente quando descobriu que ela estava se relacionando com outro homem (mídia digital).

O ex-namorado da vítima, à época do ocorrido,
Rogério Dutra Souza
, perante a autoridade policial confirmou as ameaças sofridas pela ofendida por parte do denunciado
ELIAS.
Além disso, a referida testemunha informou que também tinha medo do réu
:

QUE o declarante esta namorando com a vítima ANA CAROLINE LAUER há aproximadamente um mês; QUE ANA CAROLINE no passado conviveu com o acusado ELIAS com o qual possui um filho;
QUE ELIAS não aceita o fim do relacionamento e passou a perseguir a vítima insistindo na reconciliação
;
QUE ELIAS intensificou a perseguição a vítima, além de passar a ameaçá-la, após tomar conhecimento do relacionamento desta com o declarante
;
QUE em um domingo a noite (04/08/2013) o declarante estava em companhia de ANA CAROLINE em uma pastelaria ocasião que ELIAS, conduzindo um gol vermelho, passou pelo local; QUE ELIAS ao ver o declarante com a vítima, arremessou um objeto contra o carro do mesmo; QUE o declarante não soube o que ELIAS havia arremessado contra seu veículo; QUE posteriormente ELIAS passou outras vezes pelo local ocasião que tentou atropelar o declarante além de abalroar propositalmente seu veículo (gol vermelho) contra o do declarante (uno azul); QUE ELIAS passou também a ameaçar indiretamente o declarante; QUE ELIAS enviou uma mensagem de celular a ANA CAROLINE dizendo “seu todinho vai virar milk shake”, em alusão ao apelido (“TODINHO”) do declarante; QUE o declarante tem conhecimento que ELIAS já fora armado a casa de ANA CAROLINE fazer ameaças e por tal teme por sua segurança bem como a de ANA CAROLINE
(...).”
(id. 19043035) – grifo nosso.

Em contraditório judicial, a testemunha
Rogério Dutra Souza
asseverou que a vítima lhe informou que o apelante a ameaçava, porque não se conformava com o término do relacionamento e que essas ameaças eram feitas tanto pessoalmente, como via mensagens de texto. Relatou que a ofendida contou que um dia o acusado foi até a sua residência, portanto uma arma de fogo, mostrou a ela e, ainda, a ameaçou de morte.

Esclareceu que, em uma das vezes, estava na companhia da vítima, em uma pastelaria, quando o apelante chegou e bateu em seu veículo e, então, após discutirem, tentou atropelar a testemunha. Além disso, afirmou que quando a ofendida falava sobre as ameaças para ele, ela ficava muito abalada (mídia digital).

Por fim, consta, também, o depoimento inquisitorial do irmão da vítima, o sr.
Felipe Caetano Santos Lauer
, o qual corroborou os testemunhos acima transcritos, aduzindo que o apelante ameaçou, por várias vezes, a vítima de morte (id. 19043035).

Por sua vez,
o apelante
, em juízo, embora tenha negado a contratação de pessoas para perseguir a vítima, confirmou a prática das demais condutas, já que não aceitava a ideia de ver a vítima em companhia de outra pessoa, como de fato aconteceu no dia 04 de agosto de 2013, quando teria tentado atropelá-los.

Igualmente, o apelante afirmou que em 13 de julho de 2013, teria ameaçado a vítima e o seu namorado, à época, afirmando à vítima que eles
“iam ver”
, e
“aquele seu todinho vai virar milk shake, junto de você”
, momento em que fazia menção de estar armado.

Da análise do conjunto probatório, tem-se que a vítima
Ana Carolina
afirmou claramente que o acusado a ameaçou de morte por várias vezes, fato este confirmado por ela e pelas demais testemunhas ouvidas nas duas fases da persecução penal. Além da confissão do próprio apelante, em parte, a prática dos crimes.

Destaca-se, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, consoante observa-se das declarações da mesma sob o crivo do contraditório e da ampla defesa acima transcrita.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Lado outro, para a configuração do crime de ameaça, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele, circunstâncias estas amplamente caracterizadas no caso
sub judice.

A propósito, vale salientar os ensinamentos dos doutrinadores Júlio Frabbrini Mirabete e Renato N. Babbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no artigo 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para
influir na tranquilidade psíquica da vítima
, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.

O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar,
de atemorizar a vítima
.”
(Código Penal Interpretado, 7 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)

Neste contexto, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima e a confissão parcial do apelante, são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos.

De igual maneira, tendo sido demonstrada que a conduta do réu se enquadra no crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, inviável a desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, pois, sua intenção, à época, foi a de proferir mal injusto e grave à vítima (ainda que não concretizado), vez que não se conformava com o término do relacionamento, o que, como evidenciado alhures, causou muito temor na ofendida, não havendo em subsunção ao artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (
Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável
).

Por todo exposto, desprovejo ao recurso de apelação interposto por
Elias Ruppenthal Fank
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020